Tribunal: TJBA
Processo: 8154225-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154225-81.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO SAO PEDRO Advogado(s): IVONE COELHO DE LIMA registrado(a) civilmente como IVONE COELHO DE LIMA APELADO: ESTEVA LOPES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais, indeferindo previamente o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo condomínio autor. O recorrente alegou impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em razão da inadimplência dos condôminos e da existência de dívidas vultosas, o que comprovaria sua hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas quando há pedido de gratuidade da justiça pendente de análise fundamentada, à luz dos elementos posteriormente juntados aos autos. III. Razões de decidir A ausência de manifestação fundamentada sobre o pedido de reconsideração da gratuidade da justiça, com base em novas provas de hipossuficiência, caracteriza negativa de prestação jurisdicional. A sentença foi proferida sem apreciação das razões e documentos apresentados, o que configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, IV, do CPC. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece como vício insanável a omissão judicial sobre argumentos relevantes, aptos a infirmar a conclusão adotada pelo julgador. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. Autos devem retornar à origem para prosseguimento regular do feito, com apreciação fundamentada do pedido de gratuidade. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8154225-81.2024.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Civel da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, CONDOMINIO EDIFICIO SAO PEDRO e, como Apelada, ESTEVA LOPES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA